Tribunal: TJBA
Processo: 8005473-75.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005473-75.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA e outros Advogado(s): ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s):ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. REENQUADRAMENTO DE CLASSE NO SERVIÇO PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL POR MERECIMENTO . AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 23, DA LEI 762/2007 PARA A PROGRESSÃO À CLASSE II. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TITULAÇÃO DEVIDA. CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECONHECIMENTO PELO MEC, NA FORMA DO ART. 30, XXIII, DA LEI 762/2007. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Apelações Cíveis interpostas por servidora pública municipal e pelo Município de Barreiras contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu o direito à progressão por merecimento e negou a progressão por escolaridade. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) determinar a validade da exigência de reconhecimento pelo MEC para cursos de formação profissional para fins de progressão por escolaridade, à luz da Lei Municipal nº 762/2007; e (ii) verificar se o Município de Barreiras logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora à progressão por merecimento. III. Razões de decidir: A progressão por escolaridade, nos termos do art. 23 da Lei Municipal nº 762/2007, é condicionada à conclusão de curso de graduação e/ou de especialização lato sensu, exigindo o art. 30, XXIII, da mesma lei, que tais cursos sejam certificados pelo Ministério da Educação (MEC). A servidora não comprovou o reconhecimento pelo MEC dos cursos de atualização e capacitação apresentados. A concessão da progressão funcional por merecimento é ato vinculado da Administração Pública, subordinada ao preenchimento dos requisitos legais pelo servidor. O Município de Barreiras não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC, ao não apresentar fatos ou documentos aptos a desconstituir o direito da servidora à progressão por merecimento reconhecida em primeira instância. IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A progressão por escolaridade de servidor público municipal, com base na Lei Municipal nº 762/2007, exige que os cursos de graduação e/ou especialização lato sensu sejam devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 2. A progressão por merecimento de servidor público municipal, uma vez comprovados os requisitos legais pelo servidor, constitui ato vinculado da Administração, recaindo sobre o ente municipal o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme o art. 373, II, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Municipal nº 762/2007, arts. 23 e 30, XX. Código de Processo Civil, art. 373, II. Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 8002248-18.2020.8.05.0022; TJ-BA - APL: 8008034-09.2021.8.05.0022; TJ-BA - APL: 80021534620228050271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005473-75.2022.8.05.0022, em que figuram como apelantes e apelados MARIA DE LOURDES DA SILVA e MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a AMBAS AS APELAÇÕES, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07